Tribunal: STF
Processo: AR 1154
Classe: AR
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-03-15
Data de publicação: 1984-03-15

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA.
E CABIVEL AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA DESPACHO DO RELATOR QUE, NO S.T.F.,
NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO, APRECIANDO O MÉRITO DA
CAUSA DISCUTIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES DA CORTE.
FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA A COISA JULGADA.
IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE INFRINGENCIA AO ARTIGO 23, II, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AO ARTIGO 2., CAPUT E PAR-7., DO DECRETO-LEI
FEDERAL 406/68, UMA VEZ QUE O DESPACHO RESCINDENDO SE ADSTRINGIU A
SEGUIR A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO S.T.F., A QUAL E NO SENTIDO
DE QUE O DIFERIMENTO DA COBRANÇA DO ICM NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA
NÃO-CUMULATIVIDADE DESSE IMPOSTO.
AÇÃO RESCISÓRIA QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.